Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA. OMISSÃO AUSENTE. OBSCURIDADE EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O acórdão apenas afastou a declaração de nulidade da nota promissória, mantendo a sentença quanto aos demais termos.
3. Convém notar que não houve alteração do conteúdo do dispositivo da sentença que determinou a procedência do pedido, razão pela qual não deve haver a alterações relativamente ao critério que impôs a sucumbência recursal.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.